Tribunal: TJSP
Processo: 1008950-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELO DAS REQUERENTES. Razões recursais que veiculam tese de nulidade parcial da decisão primeva. Descabimento. Declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram como parâmetro de reajuste das parcelas contratuais (correção monetária) o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELO DAS REQUERENTES. Razões recursais que veiculam tese de nulidade parcial da decisão primeva. Descabimento. Declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram como parâmetro de reajuste das parcelas contratuais (correção monetária) o equivalente a 100% do CDI, divulgado pela CETIP, que encontra amparo na Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça. Caso dos autos em que não há que se cogitar como "extra petita" a determinação de substituição da taxa CDI/CETIP aplicada aos contratos havidos entre os litigantes pelo índice de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exclusão da incidência da taxa CDI sem a devida substituição, tal qual determinada, que significaria a chancela do Poder Judiciário ao enriquecimento sem causa das autoras, o que não se pode admitir. Precedentes deste Egrégio TJSP. Igualmente descabe falar-se, ademais, na aplicação da ressalva constante da parte final da Súmula 530 do STJ, pois a discussão dos autos, dirimida na bem lançada sentença, diz respeito à indevida utilização da taxa CDI/CETIP como correção monetária das prestações avençadas, e não como indexador de juros, sendo certo, ainda, que as taxas de juros pactuadas constam expressamente dos instrumentos juntados.

Sentença preservada. Recurso improvido.